Tribunal: TJDFT
Processo: 0749525-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749525-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIOSMAR MILANEZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo de origem nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Eliosmar Milanez, que determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado (principal + correção monetária + juros), decisão esta que, segundo o agravante, incorre em anatocismo, violando dispositivos legais e constitucionais. A decisão impugnada consta sob o ID no 209422108 no processo de origem no 0714478-43.2023.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante alega que a forma como a Taxa Selic foi aplicada desrespeita a regra estabelecida pela Emenda Constitucional no 113/2021, segundo a qual a Selic deve incidir uma única vez e apenas sobre o valor principal corrigido. Afirma que a decisão, ao permitir a aplicação da Selic sobre juros já calculados, promove a prática de anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico, e destaca que essa forma de cálculo contraria a Súmula no 121 do STF, que proíbe a capitalização de juros. Argumenta que a resolução do CNJ no 303/2019, utilizada como base para a decisão, não se aplica ao caso concreto, já que é voltada exclusivamente para a atualização de precatórios. Além disso, sustenta que, caso a referida resolução seja aplicada, deve ser declarada inconstitucional, pois viola o princípio da legalidade ao criar encargos não previstos na Constituição. Defende que o procedimento adotado pelo Juízo de origem compromete a gestão orçamentária do ente público e desrespeita o princípio da separação dos poderes, ao impor ônus financeiro ao Distrito Federal sem observância de previsão legal ou constitucional. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo para evitar a expedição de requisitórios com base nos cálculos questionados, sob pena de grave dano ao erário público. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, para que a Taxa Selic seja aplicada de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, excluindo-se juros acumulados. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de expedição de requisitório de valores controvertidos. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se da substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Na verdade, quando da análise prefacial da medida cautelar pleiteada, destacou o Relator, Ministro Luiz Fux, “Trata-se de matéria que se reveste de acentuada relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999”. Decidiu-se, portanto, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator